Tribunal: STF
Processo: ADI 2176
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-11
Data de publicação: 2000-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos da
inatividade e pensões de servidores públicos (L. est. 13.309/99, do Rio
de Janeiro): densa plausibilidade da argüição da sua
inconstitucionalidade, sob a EC
20/98, já afirmada pelo Tribunal (ADnMC 2.010, 29.9.99).
1. Reservado para outra oportunidade o exame mais detido de outros
argumentos, é inequívoca, ao menos, a plausibilidade da argüição de
inconstitucionalidade da norma local questionada, derivada da
combinação, na redação da EC 20/98, do novo art. 40, § 12, com o art.
195, II, da Constituição Federal, e reforçada pela análise do processo
legislativo da recente reforma previdenciária, no qual reiteradamente
derrotada, na Câmara dos Deputados, a proposta de sujeição de
aposentados e pensionistas do setor público à contribuição
previdenciária.
2. O art. 195, § 4º, parece não legitimar a instituição de
contribuições sociais sobre fontes que a Constituição mesma tornara
imunes à incidência delas; de qualquer sorte, se o autorizasse, no
mínimo, sua criação só se poderia fazer por lei complementar.
3. Aplica-se aos Estados e Municípios a afirmação da plausibilidade
da argüição questionada: análise e evolução do problema.
4. Precedentes.